Tribunal: TJDFT
Processo: 0015169-56.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apresentando-se inidônea a fundamentação adotada na sentença, afasta-se a avaliação desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime.
2. Preenchidos os requisitos legais, deve ser deferida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime, sem redução da pena final, estabelecida em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser regulamentada pelo juízo das execuções.